Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739997-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HERICK HENRIQUE MORAES PIMENTA, ALEXIA GONCALVES LUSTOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa sustentou a nulidade das provas decorrentes da entrada de policiais no domicílio sem mandado judicial, pleiteou a absolvição de uma das rés por ausência de autoria e requereu a desclassificação da conduta do corréu para porte de entorpecentes para uso próprio, além da revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude da entrada no domicílio sem mandado judicial; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação dos acusados por tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta de um dos réus para o art. 28 da Lei de Drogas; e (iv) examinar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais no imóvel é lícita, uma vez que configurado o flagrante decorrente de crime permanente, aliado a fundadas razões que justificaram a diligência, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280). 4. A prova dos autos é harmônica e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico, com destaque para os depoimentos policiais, apreensão de entorpecentes, confissão parcial de um dos réus e imagens que demonstram movimentação típica da mercancia ilícita. 5. A alegação de porte para uso pessoal não se sustenta frente à expressiva quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, à existência de dinheiro em espécie, instrumentos de fracionamento e à confissão de que as substâncias estavam armazenadas para terceiros mediante remuneração. 6. A tese de ausência de participação da segunda acusada também é afastada. Imagens, comportamento evasivo, apreensão de substâncias em sua posse e presença contínua no local dos fatos indicam vínculo direto com o tráfico, evidenciando unidade de desígnios com o corréu. 7. A valoração negativa da culpabilidade com base na prática de mais de um dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é indevida, por não ultrapassar, por si só, o grau de censurabilidade já previsto no tipo, devendo ser afastada. 8. Recalculadas as penas com exclusão da valoração negativa da culpabilidade, mantida a redução máxima pela causa de diminuição do tráfico privilegiado. Aplicação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso policial em domicílio, mesmo sem mandado judicial, diante de crime permanente e fundadas razões de flagrância. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em prova testemunhal policial, corroborada por apreensões e demais elementos objetivos. 3. A prática de múltiplos verbos típicos do art. 33 da Lei de Drogas não justifica, por si, a valoração negativa da culpabilidade. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível quando preenchidos os requisitos legais, mesmo em condenações por tráfico privilegiado. A parte recorrente aponta violação ao artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, pois teria sido levada a efeito sem que houvessem fundadas razões, consentimento do morador, existência flagrante ou, ainda, de mandado judicial que autorizasse o ingresso forçado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 240, §1o, do CPP. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: A abordagem policial não foi arbitrária ou desprovida de fundamento. A ação policial teve início com denúncias anônimas que indicavam a prática de tráfico de drogas por um casal, com descrição física e vestimentar dos envolvidos, além da informação de que utilizavam um apartamento como depósito dos entorpecentes.Diante dessa informação, foi feita campana policial, que observou movimentação suspeita compatível com mercancia de drogas. No momento da abordagem, Herick tentou se desfazer da droga jogando-a em uma obra próxima, enquanto Alexia tentou se evadir, comportamentos que configuram atitude suspeita a fim de ensejar a busca pessoal. Realizada, foi encontrada uma quantidade de entorpecentes com ambos os réus. (...) A posterior diligência ao apartamento se justificou pela continuidade do flagrante, tendo em vista que se trata de crime permanente – o tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito" – o qual se protrai no tempo e autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial para cessar a atividade criminosa. A autoridade policial obteve ainda autorização do proprietário do imóvel, que fora alugado temporariamente por Herick via Airbnb, reforçando a regularidade formal da entrada, como registrado nos depoimentos e reconhecido na sentença (...) os elementos apreendidos no interior do apartamento – 700g de “dry ice” (haxixe de alta pureza), MDA, balança de precisão, utensílios de fracionamento e grande quantidade de dinheiro – confirmaram integralmente a suspeita inicial, o que ratifica a legalidade e a necessidade da medida (ID 71901961). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Invasão de domicílio. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Agravo regimental desprovido. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do agravante por falta de prova válida, anulação do processo por suposta invasão de domicílio, redução da pena além do mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e ilegalidade da prisão cautelar. 2. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, configurando flagrante delito, o que legitima a ação sem necessidade de mandado judicial. 3. As provas obtidas são consideradas válidas, pois a entrada foi autorizada pelo agravante e registrada por câmeras corporais dos policiais. 4. A redução da pena abaixo do mínimo legal é vedada pela Súmula 231 do STJ, e o agravante não preenche os requisitos para o tráfico privilegiado, devido à dedicação a atividades criminosas. 5. Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto, desde que haja compatibilização da custódia com o regime imposto. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.275/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029